Tribunal: TJDFT
Processo: 0712744-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712744-82.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE OLIVEIRA REGO AGRAVADO: ANDREIA HELDER ANTINUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JOSÉ OLIVEIRA REGO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ANDREIA HELDER ANTINUS OLIVEIRA: A despeito das alegações da executada, verifico que o valor incontroverso do débito (R$ 23.009,16), na forma da decisão do 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça (Agravo no 723872-36.2020, ID 69624905), referia-se ao valor atualizado da dívida em 5/5/2020, decotada a cifra bloqueada nestes autos, cuja penhorabilidade estava sob análise recursal. Por esta razão indefiro o pedido de ID 87753868. De toda sorte, intime-se o exequente para apresentar nova planilha da dívida, com base no débito originalmente perseguido nestes autos, e decote dos "honorários do cumprimento de sentença", porquanto não aplicáveis ao caso. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID 87015927. Prazo: 15 dias. A Agravante sustenta que, ao determinar o prosseguimento da execução pelo valor total da dívida sem a atualização dos valores bloqueados, a decisão agravada contraria o decidido no Agravo de Instrumento 0723872- 36.2020.8.07.0000. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “a remessa do autos à Contadoria Judicial, para que, nos termos da decisão exarada pela 4a Turma Cível (AI - 0723872-36.2020.8.07.0000) se estabeleça com clareza e em caráter definitivo o momento da constrição e o momento a partir do qual deveria cessar a incidência de juros e correção monetária em relação à importância bloqueada, prosseguindo-se o feito executório somente quanto ao saldo remanescente devido”. Preparo recolhido (25265228 e 25265229). É o relatório. Decido. No Agravo de Instrumento 0723872- 36.2020.8.07.0000 foi proferida a seguinte decisão: Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JOSÉ OLIVEIRA RÊGO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ANDRÉIA HELDER ANTINUS OLIVEIRA: Intimada sobre os cálculos apresentados pela contadoria, a parte executada insiste no decote dos valores constritos por intermédio do sistema Bacenjud (id. 62723408). Ocorre que a penhora de tais valores ainda não se reveste de certeza, uma vez que a própria executada se insurgiu contra o ato. É dizer, enquanto não houver a estabilização da questão pela preclusão, inviável se revela promover o decote das aludidas verbas do montante devido, até porque o levantamento de tais valores ainda não foi autorizado. Portanto, nenhum reproche merece o trabalho da contadoria, sendo de rigor a homologação dos cálculos apresentados no id. 61849445. Nada impede, porém, que a executada manifeste expressa concordância com o levantamento dos valores constritos, o que, por consequência lógica, autorizará o decote correspondente do montante devido, tal como requerido na petição de id. 62723408. Assim, no prazo de 5 dias, diga a executada se concorda com a liberação dos valores bloqueados em benefício da parte credora. Se não sobrevier a anuência da parte devedora, prossiga-se com a realização das pesquisas de bens, levando em consideração o valor atualizado débito apresentado pela contadoria (id. 61849445). A Agravante sustenta que a Contadoria Judicial desconsiderou o bloqueio eletrônico de R$ 43.005,87 realizado em 29/08/2017. Afirma que, abatida a quantia de R$ 43.005,87 do crédito atualizado até a data do bloqueio eletrônico (R$ 57.371,19), remanesce saldo devedor de R$ 14.365,32. Conclui que a dívida atualizada é de R$ 23.009,16, e não de R$ 89.410,64. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 17699971 e 17699973). É o relatório. Decido. Ao que parece a controvérsia sobre a penhorabilidade da quantia bloqueada eletronicamente em 29/08/2017 (R$ 43.005,87) foi decidida em caráter definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. A própria insistência da Agravante para que o valor respectivo seja computado nos cálculos sinaliza que não há pendência recursal sobre a questão. Em princípio, portanto, os cálculos do débito não podem deixar de levar em consideração o valor bloqueado eletronicamente. Quantia depositada em conta judicial é naturalmente remunerada pela instituição financeira depositária. Daí porque, a partir do momento do depósito judicial, cessa para o executado a incidência de juros e correção monetária. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. 2. Aplicação da tese ao caso concreto. (REsp 1.348.640/RS, Corte Especial, rel. Min Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 21/05/2014). Mas é preciso uma ressalva: bloqueio eletrônico não se confunde com depósito judicial ou com depósito em conta judicial. Não é por outra razão que o § 5o do artigo 854 do Código de Processo Civil estabelece que, superada a impugnação do executado, o montante indisponível deve ser transferido para conta vinculada ao juízo da execução, esta sim remunerada pela instituição financeira depositária. Não é, pois, a partir do bloqueio eletrônico que cessa a responsabilidade do executado por juros e correção monetária, mas da transferência para conta judicial. Conclui-se, ante esses apontamentos, que a execução não deve prosseguir pelo valor total até que se estabeleça com clareza o caráter definitivo da constrição e o momento a partir do qual deve cessar a incidência de juros e correção monetária em relação à importância bloqueada. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento apenas para que o cumprimento de sentença prossiga pelo valor de R$ 23.009,16, nos termos da fundamentação, sem prejuízo da realização de novos cálculos para que se apure o quantum exato da dívida. Nesse contexto, até que solucionada definitivamente a questão referente à atualização da importância bloqueada e à dedução respectiva, a execução deve prosseguir apenas em relação ao valor incontroverso. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (probabilidade do direito), pelo menos no plano da cognição sumária. O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, advém da possibilidade de levantamento dos valores pela Recorrida. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento apenas para que não seja expedido o alvará de levantamento até o seu julgamento. Dê-se ciência e requisitem-se informações ao e. Juízo de origem a respeito dos pontos destacados. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator